Tribunal: TJDFT
Processo: 0751383-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR). IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO §§ 1o E 2o DO ART. 539 DO CPC. NÃO LIBERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. EFEITO LIBERATÓRIO NÃO OPERADO. SENTENÇA MANTIDA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME .

Sinopse fática: No mérito, a pretensão deduzida na inicial funda-se na cobrança do valor atualizado de R$ 717,51 (setecentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) representativo de débitos decorrentes de taxas condominiais.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do condomínio autor para condenar a ré ao pagamento dos valores devidos a título de taxas condominiais ordinárias, extraordinárias e contribuição para o Fundo de Reserva, vencidas e não pagas a partir de 10/2/2022, inclusive as que se vencerem no curso deste processo e na fase de cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede recursal, a ré apelante pugna pela reforma da sentença, haja vista ter a parte ultimado a tempo e modo todos os procedimentos para pagamento do seu débito. Alega, em resumo, ter realizado consignação em pagamento extrajudicial, depositando a quantia que entendia devida, antes do ajuizamento da ação, em favor do condomínio autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em aferir, no caso concreto, se foi o credor cientificado acerca da consignação em pagamento extrajudicial realizada e, por conseguinte, se ocorreu o efeito liberatório em favor da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento por consignação constitui modalidade especial de pagamento capaz de extinguir a obrigação (art. 334 do Código Civil), estando sua validade e efeitos sujeitos ao preenchimento dos requisitos legais. 3.1. Nesse sentido, enuncia Código de Processo Civil: “Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. § 1o Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa. § 2o Decorrido o prazo do § 1o, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.” 3.2. Disciplinando os procedimentos a serem observados pelas instituições financeiras no acolhimento de depósitos de consignação em pagamento, a Resolução no 2.814/2001 do BACEN dispõe: “Art. 4o A instituição financeira, quando do recebimento de depósitos de consignação em pagamento, deve expedir, dentro de dois dias úteis, a correspondente notificação ao credor, cujo aviso de recepção deve ser assinado pessoalmente pelo destinatário e conservado pela instituição para os fins previstos em lei.”
4. Na hipótese, divergindo as partes (condomínio e condômina) acerca do montante devido a título de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias (especificamente acerca da inclusão de honorários advocatícios no montante), entendeu a devedora ré por consignar extrajudicialmente a quantia, a fim de livrar-se dos encargos da mora. 4.1. Posteriormente, foi encaminhada à ré consignante declaração firmada pelo Banco do Brasil informando que “não houve recusa formal por parte do credor, até esta data, ao depósito de consignação em pagamento feito”. A despeito do referido documento, no caso dos autos é impossível concluir pela ciência e aceitação tácita do depósito pelo Condomínio. 4.2. Como acima transcrito (§§ 1o e 2o do art. 539 do CPC), para que a lei qualifique o silêncio do credor como situação apta a gerar a quitação e a extinção da obrigação entre as partes, é imprescindível perquirir, em cada caso concreto, se o ato notificatório foi efetivado de modo a atingir sua finalidade. 4.3. Nesse sentido, para comprovação da notificação do credor deve ser realizada a documentação das respectivas datas de recebimento e de retorno da carta com Aviso de Recebimento, a fim de que se possa, sem indevidamente prejudicar o credor, reconhecer a aceitação tácita liberadora da dívida, o que não ocorreu neste caso. 4.4. Analisando os autos, observa-se que nem a ré nem a instituição financeira apresentaram o Aviso de Recebimento (AR) assinado pelo condomínio credor, inviabilizando verificar que este tomou conhecimento do depósito bancário. Frisa-se que o documento do Banco do Brasil juntado aos autos pela recorrente (declaração de inocorrência de recusa) e o código de rastreio do suposto envio da correspondência ao credor não se confunde com a carta com Aviso de Recebimento, não comprovando cabalmente que o destinatário foi cientificado da consignação extrajudicial. 4.5. Precedente do STJ: “[...] 2. No que diz respeito ao procedimento extrajudicial de consignação de pagamento, cuida-se de ferramenta que o legislador colocou à disposição do devedor a fim de que este possa optar por via mais célere e menos onerosa do que a judicial para a consignação de dívida, sendo imprescindível que a notificação do credor observe rigorosamente os termos do art. 539, § § 1o e 2o do CPC. [...]” (AgInt no AREsp 2292926 / GO, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2023/0033889-9, Relatora Ministra Maria Isabel Galloti Órgão Julgador: T4 - Quarta Turma, DJe 14/03/2024). 4.6. Embora a apelante alegue que seria ônus do credor demonstrar o não recebimento da notificação, razão não lhe assiste, não se podendo imputar ao condomínio autor a produção de prova de fato negativo (prova diabólica). Dentro desse contexto, a despeito das alegações da recorrente, não é possível certificar a regularidade do procedimento adotado pelo Banco do Brasil para a realização da notificação do credor.
5. Na forma da Resolução do Banco Central n. 2814/2001, é de responsabilidade do agente financeiro conservar o aviso de recepção assinado pelo destinatário, e não do depositante, de modo que esta, querendo, pode demandar contra a instituição bancária o que entender de direito. Não pode, todavia, em prejuízo do credor, pretender a parte recorrente ver reconhecida aceitação tácita daquele em relação à consignação extrajudicial e à liberação do débito. 5.1. Acerca da cessação dos encargos da mora, também sem razão a recorrente, haja vista que o efeito liberatório pretendido está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais quando da consignação, não podendo ao credor ser imposta a falha no procedimento ocorrido na hipótese, razão pela qual também não há que se falar em enriquecimento ilícito deste, porquanto, não sendo adequadamente cientificado do depósito, permanecia o seu crédito não quitado pela devedora. 5.2. Embora realizada a consignação extrajudicial do valor do débito, não se operou o efeito liberatório da obrigação na hipótese, porquanto não preenchidos todos os requisitos previstos na lei de regência.
6. Considerando que a parte apelada não apresentou contrarrazões, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC. Precedente: “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “Não se opera o efeito liberatório da obrigação quando não houver comprovação da notificação do credor por carta com aviso de recebimento (assinado pelo destinatário), em desrespeito aos requisitos previstos na lei de regência (§§ 1o e 2o do art. 539 do CPC).”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 334, 335 e 338 do CC; arts. 373, II, e 539 do CPC; e arts. 4o e 5o da Resolução no 2.814/2001 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2292926 / GO, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2023/0033889-9, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador: T4 - Quarta Turma, DJe 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 757554, 20110112238734APC, Relator(a): Esdras Neves, Relator(a) Designado(a): Ana Cantarino, 6a Turma Cível, DJe: 11/02/2014.